Tribunal: TJDFT
Processo: 0024202-79.2017.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
D E C I S Ã O Indefiro o pedido de isenção do Imposto sobre (IRPF) formulado pelo(a) credor(a) MARIA EMILIA RIBEIRO DE SIQUEIRA, haja vista que, em conformidade com a Lei 7.713/88, artigo 6o, incisos XIV e XXI, as pessoas físicas portadoras de doenças graves ficam isentas do IRPF somente sobre os rendimentos percebidos de aposentadoria, pensão ou reforma. No caso específico do(a) referido(a) credor(a), o seu crédito é decorrente de diferença salarial. Aguarde-se a adoção dos procedimentos necessários para o adimplemento do acordo direto formulado. Publique-se. Brasília, 26 de abril de 2021 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto